Tribunal: TJMT
Processo: 1079205-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079205-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEISIBEL MARQUES DE PAULA - CPF: 011.827.031-19 (RECORRENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. - CNPJ: 22.902.694/0080-99 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ASSINATURA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a fornecedora à restituição em dobro de valores cobrados após solicitação de cancelamento contratual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da continuidade de cobranças mensais indevidas após manifestação expressa da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas após o pedido de cancelamento contratual são indevidas, diante da alegação de inobservância dos canais formais de cancelamento; (ii) estabelecer se a persistência das cobranças configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

4.

O conjunto probatório demonstra que a consumidora formalizou pedido de cancelamento por e-mail, manifestando de forma inequívoca a intenção de rescindir o contrato.

5.

A ausência de informação clara e adequada sobre os canais exclusivos de cancelamento afasta a validade da exigência contratual restritiva, nos termos do art. 6o, III, do CDC.

6.

A continuidade das cobranças após o pedido de cancelamento caracteriza falha na prestação do serviço, tornando indevidos os valores cobrados.

7.

A inexistência de engano justificável e a inércia da fornecedora em cessar as cobranças autorizam a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

A reiteração de cobranças indevidas por período prolongado ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação à esfera de tranquilidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A solicitação de cancelamento contratual realizada por meio idôneo, ainda que diverso dos canais indicados, é válida quando inexistente informação clara e adequada ao consumidor.

2. A cobrança de valores após pedido de cancelamento configura falha na prestação do serviço e enseja repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável.

3. A reiteração de cobranças indevidas por período prolongado caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079205-07.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Selfit Academias Holding S/A

Recorrida(s):

Geisibel Marques de Paula

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que, apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de

1 –
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após 13/11/2024, corrigidos pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora desde a citação, pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, mês a mês, podendo ser encontrada no link:

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6;

2 –
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora pela taxa de juros pela TAXA LEGAL de juros, a partir da citação, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
.

No presente caso, não se trata de sentença ilíquida, visto que o simples cálculo aritmético do valor descontado deve ser apresentado em fase de cumprimento de sentença.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

Na petição inicial, a autora sustenta que contratou plano mensal junto à requerida em 28/08/2024, no valor de R$ 129,90, e que, em 13/11/2024, solicitou formalmente o cancelamento por e-mail, em razão de viagem prolongada. Afirma que, apesar da solicitação, a empresa permaneceu realizando cobranças mensais em seu cartão de crédito, sem qualquer resposta ou providência, razão pela qual pleiteou a declaração de inexigibilidade dos débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço e desvio produtivo.

Em contestação, a requerida sustenta que o contrato possui renovação automática mensal e que o cancelamento deve observar os canais oficiais e antecedência mínima de 15 dias. Alega que o e-mail utilizado pela autora não integra os meios válidos de atendimento, inexistindo comprovação de solicitação regular de cancelamento, razão pela qual defende a regularidade das cobranças e a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do mesmo diploma legal.

O conjunto probatório evidencia que a autora formalizou pedido de cancelamento em 13/11/2024, mediante envio de e-mail, no qual manifesta de forma inequívoca a intenção de rescindir o contrato.

A partir dessa data, conforme histórico de pagamentos juntado aos autos, persistiram cobranças mensais no valor de R$ 129,90 entre novembro/2024 a outubro/2025.

A tese defensiva de inexistência de solicitação válida não se sustenta.

Ainda que o contrato preveja a utilização de canais específicos, não há demonstração de que tais informações tenham sido prestadas de forma clara, adequada e ostensiva ao consumidor, nos termos do art. 6o, III, do CDC. Ademais, o endereço eletrônico utilizado guarda vínculo com o domínio da própria fornecedora, não sendo razoável imputar à consumidora o ônus por eventual falha interna de organização dos canais de atendimento.

Dessa forma, a manutenção das cobranças após manifestação expressa de vontade de rescisão caracteriza falha na prestação do serviço, tornando indevidos os valores debitados após 13/11/2024.

Configurada a cobrança indevida e comprovado o pagamento, impõe-se a restituição, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, não há demonstração de engano justificável, mas sim inércia da fornecedora em processar o cancelamento, o que autoriza a repetição em dobro.

No tocante ao dano moral, a sentença deve ser mantida.

A conduta da requerida não se limitou a um único evento de cobrança indevida, mas se prolongou no tempo, com débitos mensais reiterados por onze meses, obrigando a consumidora a suportar sucessivos lançamentos em seu cartão de crédito e a quitar faturas que incluíam valores manifestamente indevidos.

Tal circunstância extrapola o mero inadimplemento contratual. A persistência da cobrança, aliada à inércia da fornecedora em solucionar a questão administrativamente, impôs à autora ônus indevido e contínuo, afetando sua esfera de tranquilidade e organização financeira.

A responsabilidade da requerida é objetiva, e o nexo causal entre a falha do serviço e os prejuízos suportados encontra-se devidamente comprovado.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, em R$ 4.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, não comportando redução.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026